Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 489, § 1o, INCISOS II E IV, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que, ao acolher requerimento formulado pelos devedores em sua impugnação, suspendeu o curso do incidente processual de cumprimento de sentença para a finalidade de evitar o início dos atos expropriatórios.
2. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular, ao receber os embargos de declaração interpostos pelos devedores como petição e fazendo alusão a ato decisório anterior, deferiu o “efeito suspensivo à impugnação, a fim de evitar o início dos atos expropriatórios”.
3. É possível notar que não foi instaurada controvérsia a respeito da necessidade de suspensão do curso do incidente processual em virtude do preenchimento, no caso, dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC. A parte adversa nem chegou a ser intimada para manifestar-se.
4. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV, do CPC não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como aquela que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 4.1. Na hipótese em exame percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração de que, no caso em análise, houve o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 525, § 6o, do CPC. 4.2. O Juízo singular se limitou a fazer alusão a ato decisório anterior, por meio do qual foi determinada, singelamente, a intimação dos demais advogados que atuaram na demanda de origem.
5. Decisão recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.